Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725560-54.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: RIZONALDO BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Votorantim S.A. em face da r. sentença (ID 74905807) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Rizonaldo Barbosa da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 321, parágrafo único; art. 330, IV; e art. 485, I, todos do CPC/15. Em 29/8/2025, o Apelante juntou aos autos cópia do acordo celebrado entre as partes e um documento de comprovação de pagamento da integralidade do débito discutido na demanda (IDs 75684573 e 75684571). Requereu a homologação da avença e a consequente extinção do feito (ID 75684568). Da detida análise do acordo, infere-se que, a despeito de o Apelado não ter assinado o termo, a advogada dele detém poderes para transigir (ID 74905798). Entretanto, observa-se que o aludido ajuste prevê, na Cláusula 2.2, o seguinte: “O presente acordo abrange todos os direitos relacionados à eventual revisão contratual, ainda que não expressamente pleiteada nos autos, ficando a(o) ré(u) ciente de que renuncia expressamente ao ajuizamento de qualquer ação administrativa ou judicial que tenha por fundamento revisão de cláusulas contratuais, indenizações por danos morais e/ou materiais, bem como lucros cessantes”. Ocorre que, ao analisar a procuração conferida pelo Apelado à advogada subscritora do pacto, verifica-se que a autorização para o referido item extrapola os poderes nela outorgados. Isso porque envolve a renúncia expressa a um direito eventual - portanto, futuro - que não foi objeto da presente ação. Assim, imperiosa a intimação das partes para que, em 5 (cinco) dias, regularizem as pendências acima descritas. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator